Tribunal: TJDFT
Processo: 0709566-87.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DA PARTE RÉ. INEXISTÊNCIA DE CAUSA EXCULPANTE. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE JUROS DE OBRA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. A embargante ré insurgiu-se quanto ao não provimento de seu recurso inominado, com fim de prequestionamento da matéria, sob a alegação da existência de contradição no reconhecimento da existência de lucros cessantes, bem como a existência de caso fortuito/força maior, resultando no atraso da entrega da obra. E por fim, alega sobre a necessidade de reconhecimento da ilegitimidade passiva da embargante em relação ao pedido de devolução de taxas e encargos contratados juntos à Caixa Econômica Federal.

3. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.

4. No caso em concreto, não se configura o vício alegado pela parte, pretendendo esta, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no acórdão. Dessa forma, não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria, em razão do inconformismo da ré com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que negou provimento a seu recurso.

5. Além disto, o acórdão é expresso quanto à existência de lucros cessantes, quanto ao atraso da entrega da obra e quanto devolução de taxas e encargos contratados

6. Portanto, não há irregularidade nos autos a merecerem qualquer reforma. Também não há contradição no Acórdão, que analisou detidamente os fundamentos apresentados.

7. Ademais, verifica-se que o teor dos embargos pretende tão somente o prequestionamento de dispositivos constitucionais para viabilizar a interposição de recurso extraordinário e recurso especial. Não obstante, no âmbito dos Juizados Especiais, não tem cabimento a oposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).

8. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.

9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.